Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. TEIMOSINHA. PRAZO. 7 DIAS INSUFICIENTE. 30 DIAS ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais.
3. A nova funcionalidade – teimosinha – permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento.
4. A renovação das pesquisas deve, portanto, se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será infrutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – demonstrada pelo credor -, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
5. Quanto ao prazo para repetição da pesquisa, deve-se atentar para a finalidade e eficácia da ferramenta, que é permitir a pronta localização de eventuais recebimentos de valores penhoráveis pelo executado, até se alcançar o montante da execução.
6. De acordo com jurisprudência deste Tribunal, o prazo de 30 dias é considerado o mais razoável; tem sido adotado por permitir a identificação da movimentação financeira do devedor pelo período de um mês, o que amplia a possibilidade de se conferir efetividade à medida de se obter a satisfação do crédito exequendo. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido.